Tribunal: STF
Processo: Ext 747
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-21
Data de publicação: 2001-03-21

Ementa:
EMENTA: - Extradição.  Pedido  do  Governo  da  República
Oriental do Uruguai. Tratado  de  extradição. 2. Extraditandos
enquadrados nas figuras tipificadas pelos artigos 344, 54, 60 e 341,
alíneas 2ª e 4ª do Código Penal, autoria de dois delitos de rapina
em regime de reiteração real. 3. Correspondência ao art. 157 e § 2º,
do Código Penal Brasileiro. Princípio da dupla incriminação. 4.
Inexistência de prova quanto à alegada possibilidade de perseguição
política. Extraditandos já condenados e presos em virtude de outro
processo criminal por delito de entorpecentes. 5. Extradição
deferida.